Tribunal: TJMT
Processo: 1012378-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012378-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO - CPF: 257.617.718-29 (ADVOGADO), BELENUS LTDA - CNPJ: 05.151.518/0001-40 (AGRAVANTE), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, (AGRAVADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA MIRANDA COVOLO - CPF: 176.030.548-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DÉBITO INFERIOR A 300 UPFMT. REFORMA
PARCIAL
DA DECISÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, buscando obrigar a autoridade a admitir recurso administrativo referente a notificação de lançamento, em situações
em que
os créditos tributários fossem inferiores a 300 UPFMT, conforme o art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exigência de valor mínimo de 300 UPFMT para a interposição de recurso voluntário, conforme o art. 1.031
, §1º, inciso I,
do RICMS/MT, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição; e (
ii
) se o recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor de alçada.

III.
Razões de decidir

3. A norma que impõe valor mínimo para a interposição de recurso administrativo fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo o direito de defesa igualmente aplicável em créditos de menor valor.

IV.
Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: "1. O recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor do crédito tributário, sendo inconstitucional a limitação
pelo art. 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT
.
2. O recurso interposto tempestivamente no processo nº 51265470/2024 deve ser admitido, mas é incabível a admissão de recurso intempestivo referente à notificação nº 183151/1823/68/2023."

Dispositivos relevantes citados
:
C
onstituição Federal, art. 5º, incisos LV e LIV;

Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, inciso III;

RICMS/MT, art. 1.031, §1º, inciso I, e §2º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 767.336/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014;

TJMT, N.U 1035936-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, DJE 03/02/2021;

TJMT, Remessa Necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10/05/2022;

TJMT, Agravo de Instrumento 1022648-42.2021.811.0000, rel. Des. Alexandre Elias Filho, julgamento
em 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Belenus
Ltda.
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1009315-89.2024.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de liminar que visava compelir a autoridade coatora a admitir o recurso administrativo referente à notificação de lançamento nº 183151/1823/68/2023,
bem como em outros casos

nos quais

os créditos tributários fossem inferiores ao limite estabelecido pelo Erário, nos termos do art. 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que já tinha conhecimento do artigo 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT, que estabelece o valor mínimo de 300 UPFMT para admitir o recurso, o que a desmotivava a recorrer em situações anteriores. Contudo, ao tentar recorrer da
n
otificação de
l
ançamento nº 31873/1908/68/2024, no
p
rocesso nº 51265470/2024, teve o recurso não admitido com base nesse dispositivo, o que evidencia o ato ilegal da autoridade coatora e reforça seu justo receio.

A agravante argumenta que a inadmissão do recurso voluntário, fundamentada nesse artigo, viola princípios constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, defendendo que o recurso deve ser apreciado independentemente do valor de alçada, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativa. Além disso, alega que essa restrição já foi reiteradamente declarada inconstitucional por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja admitido o recurso voluntário interposto no processo nº 51265470/2024, e garantido o direito de recorrer da notificação de lançamento nº 183151/1823/68/2023
.
Ademais
, solicita que o limite de 300 UPFMT, previsto no art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, não seja considerado um impedimento para a admissibilidade de futuros recursos voluntários (Id. 213545151).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido parcialmente (Id. 214483668).

Sem contrarrazões
(Id. 22
6192675
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 2
26425198
).

No Id. 246220154, o agravado juntou aos autos documentação comprovando o cumprimento da decisão liminar.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Belenus
Ltda.
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1009315-89.2024.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de liminar que visava compelir a autoridade coatora a admitir o recurso administrativo referente à notificação de lançamento nº 183151/1823/68/2023, bem como em outros casos nos quais os créditos tributários fossem inferiores ao limite estabelecido pelo Erário, nos termos do art. 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT.

Inicialmente, admito o recurso, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, o mandado de segurança impetrado na origem visa assegurar à impetrante o direito de apresentar o recurso voluntário referente à notificação de lançamento nº 183151/1823/68/2023, bem como garantir o direito de interpor futuros recursos em situações
nas quais

os créditos tributários das notificações de lançamento não atinjam o limite de 300 UPF/MT.

A liminar foi indeferida, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem
,
o cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

Conforme a legislação estadual, mais precisamente o art. 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT, não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte na exigência de crédito tributário em valor inferior a 300 (trezentos) UPFMT. Veja-se:

“Art. 1031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (Redação dada pelo Decreto nº
580
/2020)

§ 1º Não cabe recurso voluntário:

I -
contra
decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento; (Redação dada pelo Decreto nº
1527
/2022)”

Ocorre que essa legislação enfrenta obstáculo no primado constitucional estabelecido no art. 5º da Constituição Federal, que assegura os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.
Além disso
, c
olide com a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, inclusive no âmbito administrativo, uma vez que não há justificativa para tratar de forma distinta uma ilegalidade cometida em débito de menor valor em comparação com um débito superior ao limite estabelecido pela norma legal.

Nesse sentido, destaco uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal que reforça essa linha de entendimento:

“[...]
Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a
suspensividade
de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual n. 1.747 de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT’ (fls. 183-185).” (RE n. 767.336/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014).

Reforçando esse entendimento, esta Corte já se manifestou de forma reiterada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADI – TÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal. (N.U 1035936- 36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE e NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO
LIQUIDO
E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento na intempestividade, observância ao disposto nas Leis n. 10.375/2018 e Lei n. 10.946/2019. No que se refere, ao valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de maio de 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1031, § 1, INCISO I, DO RICMS – OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso. (TJ-MT 10226484220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2022)

No presente caso, a agravante interpôs o recurso voluntário de forma tempestiva, porém, seu recebimento foi negado nos seguintes termos (Id. 213545184):

“
Considerando que não cabe Recurso Voluntário contra decisão da qual resulte a exigência do crédito tributário em montante inferior a 300 UPF/MT, conforme o disposto no artigo 1.031 § 1º inciso I do RICMS c/c artigo 47 § 1º da Lei 8.797/2008.”

Ora, o simples valor do crédito não pode ser utilizado como obstáculo ao exercício do direito de recurso pelo contribuinte, configurando, portanto, uma clara ameaça ao direito líquido e certo da agravante.

Nesses termos, determina-se o recebimento do recurso voluntário interposto no processo nº 51265470/2024, diante de sua tempestividade, bem como de futuros recursos que sejam interpostos, independentemente do valor de alçada, desde que apresentados tempestivamente. Consequentemente, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário discutido até a decisão final administrativa do recurso voluntário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, e do art. 1.031, §2º, inciso III, do RICMS/MT.

Por outro lado, a agravante também busca a oportunidade de interpor o recurso voluntário referente à notificação de lançamento n.º 183151/1823/68/2023. No entanto, conforme consta no Id. 144115275 dos autos de origem, a decisão que julgou procedente o lançamento foi
proferida
em 16/01/2024, o que significa que a possibilidade de recurso já se esgotou, uma vez que o prazo legal para interposição é de 30 (trinta) dias
(art. 1.031 RICMS/MT).

Dessa forma, não há fundamento para que se determine que o Estado de Mato Grosso receba um recurso que já se encontra intempestivo, razão pela qual o presente agravo merece provimento parcial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando que a autoridade coatora receba e aprecie o recurso voluntário interposto no processo n.º 51265470/2024, bem como futuros recursos que venham a ser interpostos em casos
em que
o crédito tributário não atinja o limite de 300 (trezentas) UPF/MT, desde que apresentados tempestivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024